Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA JÁ APLICADA NA ORIGEM. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO REVELADAS PELO RELATO FIRME E DETALHADO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA MAIS GRAVOSA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PENA REDIMENSIONADA.

1. O conjunto probatório coligido aos autos afasta a possibilidade de absolvição do acusado pelo crime de roubo circunstanciado, restando isolada a versão dos fatos por ele oferecida no sentido da negativa de autoria. Além de ter sido reconhecido pela vítima por meio de fotografia, ainda no local do acidente, o réu foi apontado por populares como sendo um dos autores do delito, fato que viabilizou sua prisão em flagrante.

2. O depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório. No caso dos autos, a vítima relatou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes tanto em sede policial quanto em Juízo, afirmando categoricamente que o denunciado e seus comparsas utilizaram armas de fogo e uma faca para rendê-la, ameaçando-a de morte por diversas vezes.

3. Conforme entendimento sufragado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o ERESP 961.863/RS, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão à perícia para verificação de potencial lesivo.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na espécie.

5. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.